Tribunal: TJMT
Processo: 1047203-57.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047203-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RELINA BARBOSA DA COSTA - CPF: 368.859.082-15 (RECORRENTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1047203-57.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Relina Barbosa da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. FATURAS QUESTIONADAS DEVIDAS. REVISÃO INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se os consumos reclamados pelo consumidor não foram emitidos em dissonância com os demais meses anteriores e posteriores a reclamação, não configura falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

REJEITAR a preliminar suscitada pela ré à defesa.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo e ratificar a inversão do ônus da prova deferida em seu favor.

RATIFICAR a liminar deferida à Decisão de ID nº 45775128, TORNANDO-A DEFINITIVA.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA dos débitos específicos referentes às faturas dos meses de outubro e novembro de 2020, nos valores respectivos de R$ 360,04 (trezentos e sessenta reais e quatro centos e R$ 345,04 (trezentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos).

DETERMINAR à Ré que, no prazo de 15 dias, proceda à readequação das aludidas faturas para o consumo médio mensal da parte autora, qual seja 300 kwh, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para fins de efetividade da medida, consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, para que a ré promova o refaturamento acima determinado, devendo encaminhar a respectiva fatura para a residência da parte autora, com pelo menos 15 dias de antecedência à data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de repetição de indébito .

RECONHECER os danos morais, de responsabilidade da Ré e CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte Autora, que OPINO arbitrar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (30/11/2020) e a correção monetária, a partir desta data”

A Autora, titular da UC 6/687159-4, alega, em síntese, que houve um aumento excessivo no valor médio cobrado nas faturas de energia elétrica referente aos meses de outubro/2020 (R$ 360,04), com vencimento em 11/11/2020, e na fatura de novembro/2020 (R$ 345,04), com vencimento em 11/12/2020.

Em contrapartida, a empresa Reclamada, ora Recorrente, sustenta que não há qualquer anormalidade no equipamento de medição da UC da autora, tendo este sido recolhido e enviado para perícia no IPEM-MT, onde foi emitido o laudo pericial, o qual atestou que o medidor encontra-se APROVADO. Argumenta também que o consumo contestado é compatível com a carga instalada no imóvel e não destoa de faturamentos registrados.

Pois bem. Em que pese a Recorrida alegar que recebeu faturas acima de sua média de consumo, verifico que o consumo registrado no período impugnado (10/2020 - 371 kWh e 11/2020 – 355 kWh) é similar aos consumos apontados tanto nos meses anteriores como posteriores, conforme abaixo se vê:

Conforme se verifica no histórico acima, o consumo impugnado nestes autos é similar aos consumos apontados em mesmo período de anos anteriores, conforme se vê no consumo de 10/2018, 11/2018, 10/2019 e 11/2019. Ressalta-se ainda que o consumo registrado no ano de 2019 é maior ao discutido nestes autos.

Destaco que em consulta ao site da recorrente, após consulta da UC da reclamante, verifico que os consumos recentes registrados não destoam significativamente dos consumos ora discutidos, conforme abaixo se vê:

Cabe ainda acrescentar que esta Turma Recursal já julgou outra demanda ajuizada pela autora, onde discutia as fatura de energia elétrica referente aos meses de 09 a 12/2019, sob o argumento de cobrança acima da média, sendo mantida a improcedência do pedido inicial, conforme EMENTA abaixo transcrita:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTE A JUNTADA DE LAUDO DO INMETRO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – LAUDO DO INMETRO QUE CONSTATOU A REGULARIDADE NO MEDIDOR – CONSUMO VARIÁVEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, a elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, não representa qualquer ato ilícito, sobretudo quando realizada inspeção no medidor pelo INMETRO e é constatada sua regularidade.

Tendo o Laudo sido elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão oficial e, portanto, imparcial.

Não havendo a alegada abusividade diante da realização de perícia por órgão oficial, inexiste ato ilícito praticado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1008668-59.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Destarte, que a concessionária de energia juntou no bojo da contestação o Laudo Técnico, o qual atesta que o medidor retirado do imóvel da parte Recorrida foi aprovado pelo IPEM-MT.

Desta forma, se o consumo registrado no período impugnado nestes autos é similar ao consumo registrado nos mesmos meses de anos anteriores, sendo ínfima a diferença na média apurada em comparação com tais períodos, tendo inclusivo já registrado consumo maior ao discutido, motivo pelo qual, as faturas objeto desta lide são devidas, por estarem dentro da média de consumo da autora.

Portanto, se não restou configurada falha na prestação do serviço, é indevida à revisão das faturas, como também indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021